Tribunal: TCU
Processo: 028.959/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão inexecução parcial do objeto do Contrato de Repasse firmado entre a Assistência Social Nossa Senhora da Assunção (Ansa) e o extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão inexecução parcial do objeto do Contrato de Repasse 2628.0170531-95/2004, firmado entre a Assistência Social Nossa Senhora da Assunção (Ansa) (peça 3) e o extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), tendo por objeto a transferência de recursos financeiros para a produção do "Diagnóstico e o Plano Territorial de Desenvolvimento Sustentável", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. afastar a responsabilidade de Vânia Costa Aguiar nestes autos; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas da Associação de Educação e Assistência Social Nossa Senhora da Assunção - ANSA e de Félix Valenzuela Cervera, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor (R$) Data da ocorrência 29.997,00 2/9/2005 1.000,00 31/10/2005 6.000,00 6/11/2006 25.350,00 21/11/2006 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida as notificações; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso para o ajuizamento das ações que considere cabíveis, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o, do art. 209, do Regimento Interno do TCU; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.